Tribunal: TJSP
Processo: 2102915-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
R PRIVADA – Tutela de urgência/evidência concedida – Presença dos requisitos autorizadores – Elevado grau de probabilidade do direito evidenciado – Ausência de elementos hábeis para revogação ou modificação da tutela - Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2102915-98.2020.8.26.0000; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracaia - 2a Vara; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 09/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Previdência privada

Relator(a):

Melo Bueno

Comarca:

Piracaia

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/02/2021

Data de publicação:

09/02/2021

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DE PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA – Tutela de urgência/evidência concedida – Presença dos requisitos autorizadores – Elevado grau de probabilidade do direito evidenciado – Ausência de elementos hábeis para revogação ou modificação da tutela - Decisão mantida – Recurso desprovido.